Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PREPARO RECURSAL EFETUADO. DESERÇÃO AFASTADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA CONHECER E JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS RÉUS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador. 1.1. No presente caso, o pressuposto de admissibilidade do recurso atinente ao preparo foi cumprido pelos réus apelantes, não havendo que se falar em deserção. Embargos providos.
2. Encontrando-se o contrato de locação residencial celebrado entre as partes em consonância com a disposição legal (art. 35 da Lei n. 8.245/1991) e Súmula 335/STJ, afasta-se o direito de indenização ou retenção por qualquer benfeitoria realizada no imóvel posto “sub judice”.
3. Considerando que a multa prevista no contrato de locação residencial posto “sub judice” possui natureza de cláusula penal, revelando-se possível sua redução judicial (art. 413 do Código Civil), ao verificar a desproporção e a falta de razoabilidade da penalidade e buscando preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, minora-se a multa contratual para o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre os 7 (sete) meses faltantes para o término do contrato, por refletir a finalidade prevista no contexto obrigacional em que estipulada.
4. Embargos de declaração providos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, conhecer do recurso de apelação interposto pelos réus. Prosseguindo ao julgamento, apelação conhecida e parcialmente provida.